Tribunal: TJSP
Processo: 1008744-08.2022.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
Ação de reparação de danos. Ré contratada para administrar imóveis do Autor. Ausência de repasse de valores recebidos de inquilinos pela requerida. Condenação mantida. Pagamento, pela Ré, de outras despesas referentes aos imóveis não comprovada. Recurso desprovido.